Tribunal: TJMT
Processo: 1029838-35.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1029838-35.2018.8.11.0041
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER
RECORRIDO: JOCIMAR DA SILVA SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SEGURADORA LÍDER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 37033479):
“ AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECORRENTE NÃO COMPÕE POLO PASSIVO NA DEMANDA ORIGINÁRIA – ILEGITIMIDADE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – REITERA TESE DOS ACLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO MULTA – ART. 1.021, §4.o DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 996 do CPC, possui legitimidade para a interposição de recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Não há que falar em legitimidade da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A para a interposição do recurso de apelação cível, pois, além de não compor compõe o polo passivo da demanda, não se trata de parte sucumbente. A condenação imposta pelo Juízo singular foi aplicada à PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que proveu parcialmente o Instrumental, impõe-se a manutenção da decisão. Nos termos do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como in casu, a Apelante será condenada a pagar ao Apelado multa, a qual fixo no patamar de 2% (um por cento). ” (AP 1029838-35.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado – Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 11/03/2020).
A Seguradora Recorrente sustenta violação ao art. 1.021, §4o do CPC, uma vez que não havia justificativa para imposição da multa aplicada.
Assevera ainda infringência aos arts. 4o, 6o e 283 do CPC, ao argumento de que o acórdão deveria ter aplicado o Princípio da Instrumentalidade das formas, pois o mero erro material na indicação da Seguradora Recorrente, não enseja a ilegitimidade recursal.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 44346969 e n. 44440479.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 45709951.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos recursais satisfeitos.
O Recorrente objetiva elucidar sobre a aplicação da multa, contida no §4o, do art. 1.021 do CPC, pelo simples resultado unânime do desprovimento do recurso, sem apontar qualquer fundamentação quanto à manifesta inadmissibilidade, abusividade ou caráter meramente protelatório.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em interpretação conjunta do art. 1034, parágrafo único do CPC e Súmula 292/ STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Posto isso, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV